Tribunal: TJMT
Processo: 0001204-02.2019.8.11.0012
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001204-02.2019.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), HUGO SILVA PERES - CPF: 019.721.091-03 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FILEMON FRANÇA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), FRANK JEYMES SANTOS MOURA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. ADVENTO DE UMA SEGUNDA SENTENÇA. NULIDADE. ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL COM A EDIÇÃO DA PRIMEIRA SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. APELO
PROVIDO
PARA CASSAR A SEGUNDA SENTENÇA E RESTABELECER A PRIMEIRA, EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Após a publicação da sentença, só é lícito ao Juízo de primeiro grau alterá-la para retificar inexatidões materiais ou corrigir eventuais erros de cálculo, como bem delineado no art. 494, inc. I e II, do NCPC (aplicado, aqui, por força do art. 3o do CPP). Fora dessas hipóteses, a prestação jurisdicional não pode ser revista.

2.
Sabendo-se que uma vez operada a preclusão da sua atividade com a prolação da sentença é defeso ao juiz reexaminar a matéria, deve ser reconhecida a invalidade, por
error in procedendo
, do
segundo
pronunciamento.

3.
Recurso ministerial provido para cassar a sentença datada de 14.2.2020 e restabelecer o comando judicial anterior.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Hugo Silva Peres
foi condenado à pena de
8 anos
de
reclusão
em regime
semiaberto
e ao

pagamento de
880 dias-multa
, porque praticou os crimes de
Tráfico de Entorpecentes
,
Associação para o Narcotráfico
e
Posse Ilegal de Munições de Uso Restrito
(art. 33 e art. 35, da Lei no. 11.343/2006 e art. 16 da Lei no. 10.826/2003).

Inconformado, o
Ministério Público
alerta que antes da superveniência dessa sentença, o Juízo de origem já havia proferido
outra
nos
mesmos
autos, condenando o acusado à pena de
12 anos e 10 meses
de
reclusão
em regime
fechado
e ao pagamento de
1.230 dias-multa
.

Sustenta que o advento de
nova sentença
, em substituição ao édito condenatório anterior, justifica seu pedido de
cassação
,
mais especificamente no capitulo que reanalisou a dosimetria da pena do Recorrido Hugo com relação ao crime tipificado no art. 35 da Lei 11.343/06, eis que tal dosimetria já havia sido operada, sob pena de ocorrer alteração em primeira instancia de decisão de mérito proferida por Juiz de mesma instância fora dos casos autorizados por lei (e.g. erro material).

Desta forma, busca ver
cassada/anulada
a
segunda
sentença proferida contra
Hugo Silva Peres
e
restabelecida a anterior
, em que ele foi apenado com
12 anos e 10 meses
de
reclusão
em regime
fechado e 1.230 dias-multa
.

No
mérito
, pretende ver
exasperada a pena-base
decorrente do delito de
Associação para o Tráfico
(art. 35 da Lei no. 11.343/2006) (ID 84081453 a 84081457).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (ID 84081459).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
provimento
do recurso (ID 86805983),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Apelação criminal – Apelado condenado pelo cometimento dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/2006 c/c artigo 16 da Lei 10.826/2003 – Inconformismo ministerial:
Preliminarmente
: 1) Nulidade do capítulo da sentença proferida pelo ilustre Julgador, Dr. Ricardo Nicolino de Castro (Id. 78797990 – Pág. 3), que reanalisou a sentença anteriormente proferida pela nobre Magistrada Dra. Luciene Kelly Marciano Roos (Id. 25573966 – Pág. 2), uma vez que a jurisdição do Magistrado de piso se encerra com publicação da sentença, sendo vedada a revisão do mérito, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição – Viabilidade – Proferida a sentença, encerra, para o juiz, o ofício jurisdicional, sendo-lhe vedado revisá-la fora das hipóteses previstas na legislação processual vigente, hipóteses estas não verificadas no caso concreto. 2) Nulidade parcial sentença, ante a ausência de fundamentação ao deixar de valorar negativamente a circunstância prevista no art. 42 da Lei n° 11.343/06 (quantidade de entorpecente apreendido) em desfavor do Recorrido Hugo no que se refere ao crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei n° 11.346/06) – Ocorrência.
Mérito
: Requestada a exasperação da pena-base do crime de associação para o tráfico – Viabilidade – Análise do art. 42 da lei antidrogas – Quantidade e natureza da droga, que enseja motivo de exasperação da pena-base.
Pelo provimento do recurso
.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 1o de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021